Tribunal: TJSP
Processo: 0013108-75.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) - CABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) - CABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013108-75.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOSEANY
MAEVSKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão de 1o grau, e determino
que seja realizado novo cálculo de pena referente a JOSEANY MAEVSKY,
considerando-se o lapso de 60% (sessenta por cento) previsto no artigo 112,
inciso VII da Lei de Execução Penal para fins de progressão de regime. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013108-75.2020.8.26.0041 -Voto no 21337
2
Voto no 21337
Agravo em Execução no 0013108-75.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravada: JOSEANY MAEVSKY
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DECISÃO
DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40%
(QUARENTA
POR CENTO) PARA CÁLCULO DE
BENEFÍCIOS
INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA
SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA
POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) - CABIMENTO
NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
OU EQUIPARADO - PRECEDENTES - DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 17/19, mantida às fls. 36, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Adjair de Andrade Cintra determinou a retificação do cálculo
das penas referente à JOSEANY MAEVSKY.
O Ministério Público pleiteia, em suma, a reforma da
decisão, sustentando que apesar de o delito antecedente não possuir
caráter hediondo, deve ser aplicada a fração de 60% (sessenta por cento)
ou de 3/5 (três quintos) conforme redação antiga, sob o argumento de
que não há qualquer distinção legal para que seja reconhecido o lapso
mais grave apenas aos reincidentes específicos. Nesse sentido, alega que
a fração de 40% (quarenta por cento) apenas seria aplicável aos
sentenciados primários e postula a retificação do cálculo elaborado para
fazer constar o lapso de 60% (sessenta por cento) para novos benefícios
(fls. 01/09).
Contrariado o recurso (fls. 26/33), a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 45/47), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 24 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013108-75.2020.8.26.0041 -Voto no 21337
3
É o relatório.
O recurso merece acolhida.
JOSEANY foi condenada pelo cometimento dos delitos
de tráfico de drogas ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 06 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
com término de cumprimento previsto para 25/06/2023, conforme fls.
20/21.
Durante a execução, a agravante requereu a retificação do
cálculo de penas elaborado, indicando que o lapso de 40% (quarenta por
cento) a ela seria mais favorável, por não ser reincidente específica. O
pedido foi deferido pelo Juízo a quo, a entender que o inciso VII do
artigo 112 da Lei de Execução Penal exige a reincidência específica para
a aplicação do lapso mais gravoso, a possibilitar a aplicação do novo
lapso mais benéfico (fls. 04/06).
Inconformado, o Parquet pleiteia a retificação desse
cálculo, sustentando que não há exigência legal da reincidência
específica em crimes hediondos ou equiparados para aplicação do lapso
mais gravoso (fls. 01/09).
Respeitado o entendimento do Magistrado de 1o grau,
assiste razão ao Ministério Público.
Observo que o artigo 112, da LEP, alterado recentemente
pela Lei no 13.964/19, não traz qualquer exigência em seu inciso VII de
reincidência específica em crimes hediondos, devendo, assim, ser
empregada a definição prevista no artigo 63, do Código Penal, a
considerar reincidente aquele que “comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior”.
Nesse sentido, basta a existência de condenação definitiva
anterior, por qualquer crime, para configurar a reincidência prevista no
artigo 112, inciso VII, da LEP, valendo trazê-lo à colação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013108-75.2020.8.26.0041 -Voto no 21337
4
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;”.
Isto porque, se assim desejasse o legislador, traria a
condição expressa da necessidade da reincidência específica, assim
como o fez quando da redação do artigo 83, inciso V, do Código Penal,
a vedar concessão do livramento condicional aos reincidentes
específicos no cometimento de crimes hediondos ou equiparados.
Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Sentenciado
reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo -
Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5
(60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido. [...] Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência específica
para o emprego da fração mais gravosa. E como já sublinhado,
houvesse a intenção de condicionar o maior lapso de pena somente
aos reincidentes específicos em crimes hediondos, tal condicionante
estaria expressamente estabelecida. (TJ/SP - 4a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal no 0002478-72.2020.8.26.0521
- Rel. Desembargador Edison Brandão - Julg.: 07/07/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS PARA FINS DE
PROMOÇÃO DE REGIME NA FORMA PREVISTA DO INCISO V,
DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA
PROMULGAÇÃO
DA
LEI
13.964/2019

MANTIDA
A
NECESSIDADE DO RESGATE DA FRAÇÃO DE 60% DO
CUMPRIMENTO DA PENA
TRATAMENTO MAIS RIGOROSO
PARA OS CRIMES HEDIONDOS
SENTENCIADO PRESO EM
FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
IRRELEVANTE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA
COMUM OU ESPECÍFICA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJ/SP 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal no 0001101-03.2020.8.26.0154 - Rel. Desembargador
Euvaldo Chaib - Julg.: 25/06/2020).
Ademais, observo que, se assim não fosse, os sentenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013108-75.2020.8.26.0041 -Voto no 21337
5
reincidentes restariam indevidamente privilegiados diante daqueles que
estivessem em cumprimento de pena pelo primeiro delito cometido. Isto
porque para aplicação do lapso de 40% (quarenta por cento) há condição
expressa de que o apenado seja primário, nos seguintes termos: “Artigo
112, inciso V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;”.
Assim, permanece desnecessária a configuração da
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparadas para
aplicação do lapso de 3/5 (três quintos) ou, conforme redação atual, de
60% (sessenta por cento) para progressão de regime.
Portanto, imprescindível a reforma de decisão de primeiro
grau para que seja realizado novo cálculo da pena, considerando o lapso
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para contagem da
progressão de regime, nos termos expressos do artigo 112, inciso VII da
Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para cassar a decisão de 1o grau, e determino que seja
realizado novo cálculo de pena referente a JOSEANY MAEVSKY,
considerando-se o lapso de 60% (sessenta por cento) previsto no artigo
112, inciso VII da Lei de Execução Penal para fins de progressão de
regime.
IVANA DAVID
Relatora